Tribunal: TJDFT
Processo: 0744070-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744070-57.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E C I S Ã O Os autos foram remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania – CEJUSC, para tentativa de autocomposição entre as partes, com fundamento no art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil. De acordo com o Termo da Sessão de Conciliação de ID 52705062, foi realizada audiência em 23.10.2023, presentes as partes e os terceiros habilitados, oportunidade em que anuíram à minuta de acordo de ID 52698176, tendo apenas o escritório NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS pedido a abertura de prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da sessão, para análise da proposta. Ficou consignado, ainda, que “não havendo manifestação no mencionado prazo, presume-se que houve aceitação tácita”. Verifica-se que a referida proposta de acordo atende aos requisitos legais e se mostra legítima para pôr fim ao presente litígio, tendo as partes e todos os terceiros habilitados concordado com os termos propostos, bem como transcorrido o mencionado prazo para fins de presunção de aceitação tácita do derradeiro anuente. Assim, homologo o acordo noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador